Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 2.1. É passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais. Precedentes.
3. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, bem como observada a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, tem-se por cabível a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do agravante, vez que observado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
4. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de defesa, mediante o confronto de teses e argumentos, exsurge a inocorrência de litigância de má-fé.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.